Tribunal: TJDFT
Processo: 0708103-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA. AUTUAÇÃO. OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. VENDAS A PRAZO. TAXAS DAS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES. INCLUSÃO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. REQUISITOS E PRAZOS LEGAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. MULTA PUNITIVA. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 200% SOBRE O PRINCIPAL. ABUSIVIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO.
1. A autora foi regularmente intimada do auto de infração, oportunidade em que ficou ciente dos exatos termos do objeto da ação de fiscalização tributária, não havendo que se falar em falta de fundamentação ou dificuldade para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. A despeito de intimada, não consta dos autos irresignação do contribuinte em sede administrativa, tampouco demonstração efetiva e concreta de recusa por parte do Fisco na disponibilização dos autos do processo administrativo, mas apenas comunicações havidas com a Ouvidoria do DF sem qualquer referência ao conteúdo das supostas reclamações.
3. A autora não comprovou que as operações tributadas decorreram de venda financiada por terceiro, o que atrairia a incidência da Súmula 237/STJ, afastando-se da base de cálculo do ICMS os respectivos encargos do financiamento. Tendo ocorrido apenas vendas a prazo, ainda que pagas por meio de cartão de crédito, as taxas cobradas pelas administradoras dos cartões devem compor a base de cálculo do ICMS. Precedentes do STF e do TJDFT.
4. Para ter direito ao aproveitamento de créditos, o contribuinte deve atender a determinados requisitos, os quais não restaram demonstrados nos autos, em especial a escrituração das operações e a observância dos prazos legais.
5. Em atenção ao princípio constitucional que veda o confisco, aplicável também às multas tributárias, o Supremo Tribunal Federal tem entendido como abusivas as sanções que ultrapassam 100% da obrigação principal nas hipóteses de multas punitivas.
6. Remessa necessária e recursos de apelação conhecidos e improvidos.